Tribunal: TJMT
Processo: 1014572-54.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014572-54.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Parcelas de benefício não pagas]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA SANTOS DE LIMA - CPF: 550.105.981-91 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), ROSANGELA SANTOS DE LIMA - CPF: 550.105.981-91 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE ROSANGELA E DESPROVEU O RECURSO DO INSS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO - RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL - PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO - ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO - NÃO CONHECIMENTO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE 50% ESPÉCIE 894 - BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O processo tramitou perante a Justiça Comum e não foi processado em Juizado Especial. Assim, o recurso cabível contra a sentença prolatada no processo é recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça.

Não havendo divergência quanto ao recurso cabível à equívoca interposição de recurso inominado, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Recurso Inominado não conhecido.

2. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ.

O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. (tema 862 do STJ).

Preliminar Rejeitada.

6. O autor gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso à propositura da presente ação judicial.

De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária.

(N.U 1003157-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
ROSANGELA SANTOS DE LIMA
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente identificada pela numeração única: 1014572-54.2020.8.11.0003, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o INSS a implantar o benefício de auxílio-doença à parte autora desde a cessação indevida – 30/08/2008-, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09,

bem como declarou prescritos os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda (Id: 145875784).

Inconformada, a parte autora Rosangela Santos de Lima interpôs Recurso Inominado, arguindo que a sua incapacidade é total e permanente, devendo ser aplicada a fungibilidade com a consequente concessão do beneficio de aposentadoria por incapacidade permanente.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso de Inominado, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a Segunda Recorrente interpôs seu Recurso de Apelação (Id: 145875797), afirmando quanto à prescrição do fundo de direito e que a mesma não faz jus a retroação.

Por fim, pugna pelo provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, acolhendo a preliminar de prescrição, ou, alternativamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, por perda da qualidade de segurada.

Apenas a primeira Recorrente apresentou Contrarrazões (Id: 145875801), requerendo o não provimento do Apelo interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, devolveu o feito se manifestar sobre o mérito (Id: 146217666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
ROSANGELA SANTOS DE LIMA
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

I – RECURSO INOMINADO – PRIMEIRA APELANTE

Preliminarmente verifico que a Ação de Concessão de Auxílio-Acidente foi distribuída à Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Não há em nenhuma peça do processo indicação de que a ação tenha sido processada em Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Assim, o recurso cabível contra a sentença que julgou o processo é Recurso de Apelação – que deveria ser encaminhado para este Tribunal de Justiça.

No entanto a parte recorrente interpôs Recurso Inominado para a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Considerando que não há divergência jurisprudencial ou doutrinária quanto ao recurso cabível deve-se considerar caracterizada a hipótese de erro grosseiro na interposição de recurso inominado e não de recurso de apelação, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que seja conhecido o recurso e julgado o pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria acerca desse tema:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. 1. O ato judicial que julgou procedente o pedido tem natureza de sentença, sendo, por isso mesmo, impugnável via apelação. 2. Desse modo, não havendo divergência quanto ao recurso cabível, a equívoca interposição de “recurso inominado”, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial Federal, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso de apelação não conhecido. (TRF1 6a Turma AC 0032458-12.2008.4.01.3400, relator Juiz Federal convocado Marcos Augusto de Sousa, julgado em 1o.08.2011)”

Desse modo,
não merece conhecimento
o
Recurso Inominado
interposto pelo primeiro Recorrente.

II – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUNDA APELANTE

Por outro lado, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pela segunda parte Apelante.

a)

PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos a efetiva incidência dos institutos da prescrição para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Nessa linha, não há que se cogitar da incidência dos institutos da decadência ou da prescrição de fundo de direito.

Isso porque, é sabido que o reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício previdenciário acaba por excluir de forma impertinente o beneficiário da proteção social, suprimindo, pois, o direito fundamental à previdência social e ferindo o princípio da dignidade humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.

Por sinal, bem ponderou o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 626.489 (Tema 313/STF) que "
o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
".

Em outras palavras, firmou-se que o direito fundamental ao benefício previdenciário poderá ser exercido a qualquer tempo pelo segurado, sem que se possa penalizar ou entrever qualquer desfecho negativo pela inércia do titular.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. 1. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do beneficio. Não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais. (...) 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp 1764183/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018)”

Na mesma linha:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 1. Na hipótese, não incide a decadência ou a prescrição de fundo do direito, uma vez que o prazo extintivo de todo e qualquer direito ou ação previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91 somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício. 2. "O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário" ( RE 626.489, STF). 3. Em matéria previdenciária, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/1991. 4. É devido o auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença, quando a perícia judicial conclui pela redução permanente da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, devido à sequela de lesões oriundas de acidente de qualquer natureza. (TRF4, AC 5008118-66.2021.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 08/06/2021)”

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CAPACIDADE LABORAL. REDUÇÃO. PROVA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. TEMA 862. TESE. STJ. 1. São quatro os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei no 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (c) a sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral. 2. Não se tratando de pedido de revisão do benefício deferido administrativamente, mas de concessão de outro benefício que a parte autora entende lhe ser devido, não há que se falar em decadência, mas, apenas, em prescrição quinquenal dos valores eventualmente devidos. 3. A data de início do benefício de auxílio-acidente deve ser fixada no dia imediatamente posterior a data de cessação do auxílio-doença, consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 862. (TRF4, AC 5025015-82.2020.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 01/10/2021)”

Por sua vez, oportuno pontuar que, conquanto a Apelada já gozasse de anterior auxílio por incapacidade temporária (antes denominado por auxílio-doença), competia à autarquia previdenciária, quando da cessação administrativa do referido benefício, analisar e, conforme fosse o caso, dar cumprimento ao que disciplina o artigo 86 da Lei no 8.213/91, em especial ao que prevê o parágrafo segundo do citado dispositivo, no sentido que “
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
”.

Assim, tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, assim prescreve,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.” (SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283)

Esse entendimento pode ser verificado nos julgados da referida Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, ressalvando a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1.587.498 – PB, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, data julgamento: 3/4/2018)

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que ao segurado é garantido o direito de requerer novo benefício por incapacidade, mas aquele cessado pela Autarquia previdenciária deve ser requerido no quinquênio legal nos moldes do art. 1o do Decreto 20.910/1932, pois nesses casos a relação jurídica se mostra com natureza mais administrativa, devendo-se reconhecer que a Administração negou o direito ao cessar o ato de concessão. 2. Ressalta-se que a autora não pretendeu a concessão de benefício, mas o restabelecimento de benefício que foi cancelado pelo INSS em 2008, ato esse que configura o próprio indeferimento do benefício, de modo que, almejando a restauração dele, deveria ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional quinquenal. 3. Desse modo, assiste à autora, agora e tão somente, o ajuizamento de novo pleito para requerer a concessão de novo benefício, mas não o restabelecimento daquele, pois "não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário" (REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2014). 4. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 915.009 – RN, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data de julgamento: 4/9/2018)”

Aliás, esse Egrégio Tribunal de Justiça, também já decidiu em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-MT 10003495920228110025 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2022)”

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ. 2. O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. (tema 862 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70084924455 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 12/1/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2022)”

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

b)

DO MÉRITO RECURSAL

Procedo à análise acerca da controvérsia recursal que se restringe em saber se há necessidade da apresentação do requerimento administrativo para demandar judicialmente o pedido de auxílio-acidente quando decorrente do benefício auxílio-doença.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, com repercussão geral, que, para a concessão de benefícios previdenciários/acidentários, há, a rigor, necessidade de prévio requerimento administrativo, contudo, há ressalvas, como se observa do julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF, RE 631240, Tribunal Pleno, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgamento: 3/9/2014, publicado em 10/11/2014)”

Cumpre destacar que além das ressalvas apresentadas no item 4 da supracitada ementa para a dispensa do prévio requerimento administrativo, o Min. Luís Roberto Barroso, Relator do RE 631.240/MG, fez questão de deixar claro quais situações a exigência não se aplica, conforme item III. 4 Limites objetivos da presente decisão,
in verbis
:

“(...) III. 4 Limites objetivos da presente decisão 28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica. 29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e
(ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).
30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo. 31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado no 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”). 32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado. 33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado. 34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame.”

No presente caso, o autor, ora Apelado, requereu administrativamente a concessão do benefício auxílio-doença acidentário, após sofrer um acidente de trabalho que acarretou em sequela de Fratura da extremidade proximal da tíbia (CID 10 S82.1), Sequelas de outras fraturas do membro inferior (CID 10 T93.2), reduzindo sua capacidade laborativa.

O referido benefício foi concedido administrativamente pelo INSS e cessado em 30/08/2008.

Devido à cessação do benefício, a parte Apelada ajuizou, em 145875724, a presente ação.

Portanto, a situação da Apelante se enquadra no segundo grupo indicado acima, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

A parte Recorrida gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso a propositura da presente ação judicial.

Assim, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária.

Presente, pois, o interesse processual do autor/Apelante.

Essa orientação vem sendo firmada pelos Tribunais pátrios, conforme julgados colacionado in verbis:

“ACIDENTE DO TRABALHO. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Uma vez efetuado o prévio requerimento perante a autarquia pela mesma moléstia, não se pode exigir que o autor novamente busque a via administrativa antes de ingressar com a ação judicial. Recurso do autor provido para determinar o regular prosseguimento do feito. (TJSP, Ap. 1028933-93.2014.8.26.0577, j. 05.05.2015. Rel. Alberto Gentil).”

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. Na hipótese como a dos autos, em que a parte autora já gozou de auxílio-doença, no momento em que cessado tal benefício competia à Autarquia Previdenciária avaliar e dar cumprimento ao que reza o art. 86 da Lei no 8.213/91, restando configurado o interesse de agir. 2. Sentença anulada. (TRF4, AC 5035587-29.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 15/12/2017).”

“APELAÇÃO. Ausência de interesse processual. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. INTERESSE PROCESSUAL. Concedido na esfera administrativa auxílio-doença previdenciário. Pedido de benefício acidentário. Auxílio-acidente. Interesse processual presente. Extinção afastada. Anulação da sentença e retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível: 1000377-29.2021.8.26.0127, Comarca: 3a Vara Cível de Carapicuíba, 17a Câmara de Direito Público, Relator: Des. CARLOS MONNERAT, julgamento: 2 de dezembro de 2021)”

De igual modo, esta Corte de Justiça vem julgando,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “O prévio requerimento administrativo do auxílio-doença e o seu indeferimento pela autarquia previdenciária são suficientes para caracterizar o interesse de agir do segurado em pleitear auxílio-acidente pelo mesmo fato gerador”. (N.U 0004530-07.2013.8.11.0003, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) [TJMT, APELAÇÃO N. 70176/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR:DR. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09-10-2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa. Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para o deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício. (TJMT, Número Único: 1004407-50.2017.8.11.0003, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, data do julgamento: Cuiabá-MT, 31/05/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -– AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO O apelante gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso a propositura da presente ação judicial. De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária. (N.U 1003157-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)”

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
NEGO CONHECIMENTO
ao
Recurso Inominado interposto pela primeira Recorrente
, e,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação interposto pela segunda Recorrente
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023